Tribunal: STF
Processo: AI 165943
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. IPVA. LEI  DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE,
ALTERANDO  O REGIME VIGENTE, MODIFICOU  O CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA BASE
DE  CALCULO  DO  TRIBUTO.  MODIFICAÇÃO  QUE,  JUSTAMENTE  EM  FACE DO
PRINCÍPIO  DA ANUALIDADE, SOMENTE  FOI ADOTADA NO EXERCÍCIO SEGUINTE,
PARA  EFEITO DO  LANCAMENTO  DO TRIBUTO  NOS  EXERCICIOS POSTERIORES.
IRRESIGNAÇÃO  MANIFESTADA  POR  VIA  DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO, COM
ALEGAÇÃO DE AFRONTA DO REFERIDO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
          Irresignação destituida de fundamento.
          Não  se pode ter por violador do princípio da anterioridade
o  lancamento do IPVA que toma por base de calculo o valor do veículo
fixado  segundo critério estabelecido em lei vigente para o exercício
em  que essa providencia haveria de ser posta em pratica, por meio de
ato das autoridades administrativas.
          Agravo regimental improvido.